Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600305-59.2024.6.16.0059
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
24/10/2025
Número: 0600305-59.2024.6.16.0059

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 30/09/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Candidato Não-Eleito
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nºs 0600305-
59.2024.6.16.0059 que, nos termos do artigo 74, inciso III, da Resolução n. 23.607/2019 do TSE,
julgou desaprovadas as contas da candidata não eleita ao cargo de vereadora Carolina Almeida de
Campos, pela Federação Brasil da Esperança (PT/PCdoB/PV), referente à Eleição de 2024 e quanto
ao recolhimento dos recursos oriundos do FEFC utilizados de forma irregular, no montante de R$
4.825,00 (quatro mil, oitocentos e vinte e cinco reais), determinou que a candidata o faça no prazo
de 5 (cinco) dias, a contar do trânsito em julgado, sob pena de execução judicial. (Prestação de
Contas Eleitorais da candidata a vereadora Carolina Almeida de Campos, no município de
Rolândia/PR, julgadas desaprovadas tendo em vista que nos documentos anexos à prestação de
contas, constata-se a ausência do extrato bancário da conta de campanha relativa ao recebimento
de recursos oriundos do FEFC (Ag. n. 0349-2, C/C n. 76973-8), circunstância que inviabilizou a
visualização de toda a movimentação financeira no período de campanha, uma vez que na conta
bancária "doações para campanha" houve apenas uma doação (recursos próprios - R$ 175,00).
Além disso, verifica-se que uma conta aberta pela candidata não foi registrada no SPCE-Cadastro
(Ag. n. 0349-2 - C/C n. 76690-9 do BB), a qual é supranumerária, uma vez que as contas obrigatórias
foram abertas e registradas. Em segundo lugar, verifica-se grave falha na contratação e no
pagamento de despesas com pessoal contratado para a campanha, referentes às atividades de
militância e mobilização de rua. Em terceiro lugar, observa-se a nota explicativa juntada pela
candidata no Id n. 125784929, na qual se verifica que os custos decorrentes dos serviços de
contabilidade foram arcados por pessoa física a título de doação. Não obstante a ausência de
vedação nessa prática, como medida de transparência da prestação de contas, deveria ter sido
apresentado nos autos o contrato celebrado entre as partes (pagador da despesa e o contador)
para permitir a verificação do valor contratado, a forma de pagamento e a obediência às regras
fiscais aplicáveis, verificação que restou inviabilizada). RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
CAROLINA ALMEIDA DE CAMPOS (RECORRENTE)
PEDRO HENRIQUE RIBEIRO EZIQUIEL (ADVOGADO)
ARNO ANDREAS GIESEN (ADVOGADO)
EDUARDO ACYR GIESEN (ADVOGADO)
JUÍZO DA 059ª ZONA ELEITORAL DE ROLÂNDIA PR
(RECORRIDO)
Outros participantes

Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44771078
24/10/2025
14:18
Acórdão
Acórdão

Num. 44771078 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 24/10/2025 14:18:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102414185888600000043708736
Número do documento: 25102414185888600000043708736
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 24/10/2025 18:45:33
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.641

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600305-
59.2024.6.16.0059 – Rolândia – PARANÁ
Relator: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
RECORRENTE: CAROLINA ALMEIDA DE CAMPOS
ADVOGADO: PEDRO HENRIQUE RIBEIRO EZIQUIEL - OAB/PR119035
ADVOGADO: ARNO ANDREAS GIESEN - OAB/PR5324
ADVOGADO: EDUARDO ACYR GIESEN - OAB/PR106220
RECORRIDO: JUÍZO DA 059ª ZONA ELEITORAL DE ROLÂNDIA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. DESAPROVAÇÃO.
RECURSO
ELEITORAL.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO DE GASTOS ELEITORAIS.
MILITÂNCIA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto
contra sentença que desaprovou as contas de
campanha
de
candidata
ao
cargo
de
vereadora, nas Eleições de 2024, e determinou
a restituição de valores ao Erário, em razão de
irregularidades na comprovação de despesas
com serviços de militância.
2. A recorrente alega que a desaprovação
decorreu
de
controvérsia
meramente
documental sobre o nível de detalhamento
exigido para comprovar pequenas despesas,
pleiteando a reforma da sentença para aprovar
as contas com ressalvas ou, subsidiariamente,

Num. 44771078 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 24/10/2025 14:18:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102414185888600000043708736
Número do documento: 25102414185888600000043708736
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 24/10/2025 18:45:33
para eliminar ou reduzir a determinação de
devolução dos valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber
se
a
documentação
apresentada
pela
recorrente é suficiente para comprovar a
regularidade das despesas com serviços de
militância,
afastando
a
determinação
de
restituição de valores ao Erário, ou se as
irregularidades
identificadas
justificam
a
desaprovação das contas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A legislação eleitoral exige o detalhamento
das despesas com pessoal, incluindo a
identificação dos prestadores de serviço, os
locais de trabalho, as horas trabalhadas, a
especificação das atividades executadas e a
justificativa do preço contratado (art. 35, § 12,
da Res. TSE nº 23.607/2019).
5. No caso, a documentação apresentada pela
recorrente (adendos e declarações unilaterais)
não é suficiente para comprovar a efetiva
prestação dos serviços de militância, pois
carece de imparcialidade e não supre as falhas
identificadas nos contratos originais.
6. A regularidade do gasto está condicionada à
idoneidade da documentação apresentada,
que deve atestar o serviço prestado e
possibilitar a devida fiscalização da correta
utilização dos recursos públicos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de Julgamento:
1. A comprovação de despesas com serviços
de militância em campanhas eleitorais exige a

Num. 44771078 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 24/10/2025 14:18:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102414185888600000043708736
Número do documento: 25102414185888600000043708736
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 24/10/2025 18:45:33
apresentação de documentação idônea que
detalhe a prestação dos serviços, sob pena de
desaprovação das contas e determinação de
restituição de valores ao Erário.
2. Declarações unilaterais dos prestadores de
serviço,
desprovidas
de
fé
pública
e
apresentadas extemporaneamente, não são
suficientes
para
suprir
a
ausência
de
detalhamento nos contratos originais.
_________
Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.504/1997, art. 26;
Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 35, § 12,
53, II, c, 60, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
TRE/PR - RE nº060032916, Des. Eleitoral
Anderson Ricardo Fogaça, DJE de 03/02/2025;
TRE/PR - PRE nº060352094, Des. Luiz Osorio
Moraes Panza, DJE de 25/04/2024;
TRE-PR, Prestação de Contas nº 0603614-
42.2022.6.16.0000,
Desª.
Claudia
Cristina
Cristofani, j. 12/12/2023;
TRE-PR, Prestação de Contas nº 0602448-
72.2022.6.16.0000,
Desª.
Claudia
Cristina
Cristofani, j. 10/07/2023.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Curitiba, 23/10/2025
RELATOR(A) DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE

Num. 44771078 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 24/10/2025 14:18:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102414185888600000043708736
Número do documento: 25102414185888600000043708736
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 24/10/2025 18:45:33
RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto à sentença proferida pelo Juízo da 42ª Zona Eleitoral de
Londrina/PR, que desaprovou as contas apresentadas por CAROLINA ALMEIDA DE CAMPOS,
candidata ao cargo de vereador, pelo Partido Federação Brasil da Esperança, em Rolândia/PR,
nas eleições de 2024 e determinou o recolhimento de R$ 4.825,00 (quatro mil, oitocentos e vinte
e cinco reais), considerado irregular, ao Tesouro Nacional.
Publicado o edital (id. 44745811), tendo decorrido in albis o prazo, sem qualquer impugnação (id.
44745813).
No parecer conclusivo (id. 44745819), houve a manifestação pela aprovação das contas com
ressalvas em razão da irregularidade indicada no item 1 do parecer que se refere ao pagamento
de R$ 160,00 (cento e sessenta reais) com recursos que não transitaram pela conta de
campanha e representa 3,09% sobre as despesas de campanha, valor este caracterizado como
“RONI - Recurso de Origem Não Identificada”.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela aprovação das contas com ressalvas (id.
44745822).
Sobreveio a r. sentença (id. 44745824), em que o MM. Juiz a quo julgou desaprovadas as contas
com ressalvas apresentadas com fulcro no art. 74, II, da Resolução TSE nº 23.607/2019, e
determinou o recolhimento do valor de R$ 4.825,00 (quatro mil, oitocentos e vinte e cinco reais)
ao Tesouro Nacional, no prazo de 5 dias.
A prestadora interpôs embargos de declaração (id. 44745831) que foram rejeitados pelo juiz
sentenciante por não reconhecer nenhuma omissão a ser esclarecida, mantendo-se, dessa
forma, integralmente a sentença prolatada. (id. 44745843)
Inconformado, o prestador interpôs Recurso Eleitoral em face da sentença (id. 44745847),
alegando que: 1) todas as informações para verificar a regularidade de um contrato estão nos
próprios instrumentos contratuais e seus adendos e que as declarações complementam, a
documentação apresentada, fornecendo detalhes adicionais para atender aos requisitos do juízo;
2) as críticas aos contratos são meramente de formatação e grau de detalhamento, sem apontar
fraude ou superfaturamento; 3) os pagamentos efetuados antes do termo final do contrato não
pode ser entendido como irregularidade material por se tratar e atividade contínua; 4) a
controvérsia é meramente documental sobre o grau de detalhamento, e não de indícios de
irregularidade substancial, por isso, impõe-se a reforma da sentença para aprovar as contas com
ressalvas ou, subsidiariamente, para afastar ou reduzir a devolução dos valores, reconhecendo-
se a suficiência do acervo já produzido e; 5) não houve demonstração concreta de inexistência de
serviço, de sobrepreço ou de desvio; ao contrário, contratos e adendos trazem todas as
informações essenciais (objeto, período, locais, rotina, valor e fonte FEFC) e são corroborados
por declarações e indícios externos de execução. Requer, ao final, acolhimento do recurso e seu
provimento para reformar a sentença, julgando as contas aprovadas com ressalvas, afastando-se
a devolução ao Tesouro Nacional; subsidiariamente, o provimento parcial para afastar ou reduzir
substancialmente a devolução de R$ 4.825,00, acolhendo a documentação saneadora

Num. 44771078 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 24/10/2025 14:18:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102414185888600000043708736
Número do documento: 25102414185888600000043708736
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 24/10/2025 18:45:33
apresentada.
Por derradeiro, foram os autos encaminhados à Procuradoria Regional Eleitoral que se
manifestou pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do Recurso Eleitoral interposto
(id. 44753201).
É o relatório.

VOTO

Trata-se de recurso eleitoral manejado por CAROLINA ALMEIDA DE CAMPOS contra sentença
do Juízo da 59ª Zona Eleitoral, em Rolândia/PR, que desaprovou as suas contas referentes à
campanha ao cargo de vereadora/PR, em razão de irregularidades graves que comprometeram
as contas apresentadas.

II.I. Admissibilidade
A r. sentença, integrada pelos embargos de declaração, foi publicada no Diário de Justiça
Eletrônico de 23/09/2025 (id. 44745851), sendo o recurso eleitoral protocolado no mesmo dia (id.
44745847), dentro do prazo de 3 (três) dias previsto no art. 30, § 5º, da Lei nº 9.504/97 e art. 85,
da Res. nº 23.607/2019-TSE.
Preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conhece-se do
recurso eleitoral.

II.II. Mérito:
No mérito, o objetivo do recurso é de reforma da sentença de 1º grau que desaprovou as contas
para obtenção do afastamento da obrigação de restituição de R$ 4.825,00 (quatro mil, oitocentos
e vinte e cinco reais) ao Erário, devido a irregularidades identificadas nas despesas com serviços
de militância, nos termos do art. 35, § 12º, da Res. TSE nº 23.607/2019.
A sentença aponta irregularidades na comprovação do pagamento de despesas com militância,
nos contratos firmados com os prestadores MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA, ANDERSON
GOMES DA SILVA, MARCILENE ALVES DOS SANTOS, THALITA GENARO, ANA MARIA
GOES SANTOS BONACINI e GABRIELE CAROLINA DE CAMPOS MARCELINO, além de
inconsistências na contratação e pagamento das despesas relativas aos serviços contábeis e
advocatícios em contrariedade ao disposto na legislação eleitoral.

Num. 44771078 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 24/10/2025 14:18:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102414185888600000043708736
Número do documento: 25102414185888600000043708736
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 24/10/2025 18:45:33
No entanto, o recurso eleitoral se limita à impugnação da irregularidade referente à contratação
do serviço de militância.
Em suas razões recursais, a recorrente alega que a desaprovação resultou de uma controvérsia
meramente documental acerca do nível de detalhe exigido para comprovar pequenas despesas.
Pleiteia a reforma da sentença para aprovar as contas com ressalvas ou, subsidiariamente, para
eliminar ou reduzir a determinação de devolução dos valores, considerando suficiente a
documentação já apresentada.
Após a publicação da r. sentença, houve a oposição de recurso de Embargos de Declaração (id.
44745832), com pedido de efeitos infringentes, acompanhado de juntada de documentação
diretamente no PJE (id. 44745834 e seguintes).
Na decisão que analisou os aclaratórios, o juízo sentenciante rejeitou os embargos
fundamentando que:
Como se sabe, os embargos de declaração visam sanar omissão, obscuridade, contradição ou,
ainda, corrigir erro material de decisão judicial. A decisão ora embargada não apresenta qualquer
desses vícios, uma vez que a embargante não apontou, em suas razões, nenhum dos defeitos
mencionados na sentença.
Não obstante os fundamentos acima apontados, a Corte Paranaense já decidiu que pode ser
admitida a juntada extemporânea de documentos, mesmo após o momento adequado para tal
finalidade, quando for, exclusivamente, para afastar o enriquecimento sem causa da União.
Se não, vejamos a ementa de julgado da nossa Corte em caso semelhante.
(...)
Dessa maneira, passo a analisar a documentação ora apresentada, a fim de possibilitar o
afastamento do recolhimento dos valores determinados ao Tesouro Nacional, mediante a
comprovação da licitude dos gastos efetuados com os recursos do FEFC, anteriormente
considerados irregulares.
Com a análise da nova documentação trazida aos autos (Id n. 129489818 a 129489827), verifica-
se que os adendos na forma de declaração dos próprios contratados não têm o condão de afastar
a irregularidade detectada na comprovação dos efetivos serviços prestados durante a campanha
eleitoral, por serem os próprios declarantes direta e legitimamente interessados no reconhecimento
da licitude da contratação e do pagamento efetuado, de modo que a prova resta prejudicada pela
falta de imparcialidade, além de não haver previsão legal nesse sentido.
Por fim, ressalte-se que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe que a decisão seja
exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador informe de forma clara e concisa
as razões de seu convencimento, tal como ocorreu.
Isso posto, conheço os embargos opostos e rejeito-os, mantendo a sentença incólume nos pontos
já fixados, nos termos da fundamentação.

Como se sabe, o processo de prestação de contas possui natureza judicial, mormente de modo a
lhes permitir o desenvolvimento de uma fase recursal que abarque as Instâncias Especiais,

Num. 44771078 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 24/10/2025 14:18:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102414185888600000043708736
Número do documento: 25102414185888600000043708736
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 24/10/2025 18:45:33
conforme previsão do art. 30, § 6º, da Lei nº 9.504/97.
No mesmo norte está a previsão de momento processual adequado para a juntada de
documentos complementares à prestação de contas, ou seja, no prazo de 3 (três) dias contados
da intimação da parte para se manifestar quanto ao parecer de diligências (art. 69, § 1º, da Res.
nº 23.607/2019-TSE).
Acrescenta-se que, após a elaboração do parecer conclusivo, como no presente caso ou após a
sentença, não é mais possível a juntada de documentos, exceto os novos, conforme o caput do
art. 72 da mesma Resolução.
Contudo, não se pode olvidar o posicionamento desta Corte Eleitoral no sentido de admitir a
juntada de documentos extemporâneos para o fim de evitar o enriquecimento ilícito da União em
razão de eventual determinação de restituição de valores ao Erário, como se vê do seguinte
julgado:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS.
DOCUMENTOS
JUNTADOS
SOMENTE
APÓS
O
JULGAMENTO
DAS
CONTAS.
CONHECIMENTO
DOS
DOCUMENTOS
EXCLUSIVAMENTE
PARA
AFASTAR
A
DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL. POSSIBILIDADE.
DOCUMENTOS NOVOS, COM DATA RETROATIVA. PERMANÊNCIA DAS IRREGULARIDADES
ENSEJADORAS DA DETERMINAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE RECURSOS AO ERÁRIO.
EMBARGOS REJEITADOS.
[...]
3. A documentação apresentada a destempo pode ser conhecida exclusivamente para fins de se
afastar o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, de modo a evitar o enriquecimento sem
causa do poder público.
[...]
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060244872, Acórdão de , Relator(a) Des. Claudia
Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo 178, Data 12/09/2023).

Extrai-se da decisão que julgou os aclaratórios que o juiz de origem conheceu da documentação
juntada, no entanto entendeu que tal documentação não foi capaz de afastar a irregularidade
detectada na comprovação dos serviços prestados durante a campanha, eis que as declarações
foram produzidas unilateralmente de forma que sua legitimidade ficou prejudicada.
A documentação juntada diretamente no PJE depois da prolação da r. sentença judicial se
relaciona a 06 (seis) prestadores de serviço, registrados na prestação de contas eleitoral em
exame como gastos eleitorais do tipo “atividades de militância e mobilização de rua”, a saber:
MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA, ANDERSON GOMES DA SILVA, MARCILENE ALVES DOS
SANTOS, THALITA GENARO, ANA MARIA GOES SANTOS BONACINI e GABRIELE
CAROLINA DE CAMPOS MARCELINO.
Analisando a documentação juntada, após a prolação da sentença, verifica-se que se tratam de

Num. 44771078 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 24/10/2025 14:18:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102414185888600000043708736
Número do documento: 25102414185888600000043708736
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 24/10/2025 18:45:33
adendos e de declarações firmadas unilateralmente, e embora tenham sido apresentados após a
prolação da sentença, não possuem data de assinatura.
Acerca da contratação de pessoal para campanha, assim dispõe a legislação:
Lei das Eleições
Art. 26. São considerados gastos eleitorais, sujeitos a registro e aos limites fixados nesta Lei:
[...] VII - remuneração ou gratificação de qualquer espécie a pessoal que preste serviços às
candidaturas ou aos comitês eleitorais;
Resolução do TSE nº 23.607/2019
Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta Resolução (Lei nº
9.504/1997, art. 26): [...] VII - remuneração ou gratificação de qualquer espécie paga a quem
preste serviço a candidatas ou candidatos e a partidos políticos; [...]
§ 12. As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a identificação integral das pessoas
prestadoras de serviço, dos locais de trabalho, das horas trabalhadas, da especificação das
atividades executadas e da justificativa do preço contratado.
Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda que não
haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser composta:
[...] II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:
c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais realizados com
recursos do Fundo Partidário e com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC), na forma do art. 60 desta Resolução;
Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal idôneo
emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos políticos, sem emendas ou rasuras,
devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação da
(o) emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes pelo nome ou razão social,
CPF ou CNPJ e endereço.
§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da legislação aplicável, a
comprovação da despesa pode ser realizada por meio de recibo que contenha a data de emissão,
a descrição e o valor da operação ou prestação, a identificação da destinatária ou do destinatário e
da(o) emitente pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ, endereço e assinatura da prestadora ou
do prestador de serviços. [grifou-se]

Considerando que as remunerações pagas às pessoas que prestam serviços às candidaturas ou
aos comitês eleitorais são gastos eleitorais, essas despesas devem ser detalhadas com a
identificação integral de seus prestadores de serviço, dos locais de trabalho, das horas
trabalhadas, da especificação das atividades executadas e da justificativa do preço contratado,
nos termos do art. 35 da Resolução do TSE nº 23.607/2019, possibilitando assim a fiscalização
quanto à realização das atividades de militância.
Em acréscimo, como a prestação do serviço não envolve a emissão de nota fiscal, a

Num. 44771078 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 24/10/2025 14:18:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102414185888600000043708736
Número do documento: 25102414185888600000043708736
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 24/10/2025 18:45:33
demonstração da despesa ocorre mediante recibo e/ou contrato que contenha a data de emissão,
a descrição e o valor da operação ou prestação, a identificação da destinatária ou do destinatário
e da(o) emitente pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ, endereço e assinatura da prestadora
ou do prestador(a) de serviços.
Na espécie, conforme se extrai de toda a documentação trazida aos autos pelo prestador e
detidamente analisada, a prestadora contratou os prestadores de serviços de militância EMILY
GABRIELLY DAMA SAMPAIO HELOISA SOUZA BEZ MARCOS ALEXANDRE CHAVES
MARIA AUGUSTA VITORINO RICARDO ALEXANDRE CHAVES VALLERIA RODRIGUES
CORDEIRO VINICIOS NORIO TAKEDA.
A análise dos documentos anexados revela que não há nos contratos o valor da diária, somente o
valor total. Também carecem de definição quanto ao controle do trabalho dos contratados.
Verifica-se, ainda, inconsistência e discrepância nos valores pagos a Maria Aparecida de Oliveira
e Anderson Gomes da Silva cujo contrato estipulou 34 diárias e o pagamento foi de R$ 1.000,00,
enquanto Marcilene Alves dos Santos e Thalita Genaro perceberam o mesmo valor por 32
diárias.
Outro dissenso, está na contratação e remuneração paga a Ana Maria Goes Santos Bonacin cujo
contrato estipulou a jornada de 1 (uma) hora semanal, de 01/09/2024 a 02/10/2024, totalizando
4(quatro) horas de serviços prestados, enquanto Gabriele Carolina de Campos Marcelino
trabalhou 30 horas no período de 01/10/2024 a 05/10/2024, em virtude de que sua jornada diária
foi fixada em 6 horas.
Conclui-se, portanto, que Gabriele trabalhou sete vezes mais do que Ana Maria, tendo percebido
somente R$ 25,00 (vinte e cinco reais) a mais.
Tais dados reforçam as inconsistências anteriormente já apontadas nos documentos juntados.
Além disso, a então candidata, agora prestadora de contas, não forneceu qualquer justificativa
para dirimir as falhas encontradas nos contratos.
Conforme destacado pelo juiz sentenciante, as declarações dos próprios contratados não são
suficientes para afastar a irregularidade na comprovação dos serviços efetivamente prestados
durante a campanha eleitoral. A imparcialidade da prova é comprometida, visto que os
declarantes possuem interesse direto na validação da contratação e do pagamento. Além disso,
não há respaldo legal para esse tipo de comprovação.
Nesse contexto, não há como se comprovar a regularidade da despesa relativa aos gastos com
militância, na medida em que não foram comprovadas por documentos idôneos e desatenderam
a forma prescrita na legislação.
Contrariamente ao defendido pelo recorrente, os contratos não trazem todas as informações
essenciais já que os requisitos do § 12 do art. 35 da Res. TSE nº 23.607/2019 devem estar
integralmente previstos, eis que a fiscalização dos valores gastos com FEFC exige uma
comprovação mais profunda da despesa. Nesse sentido é a orientação deste Tribunal:
ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAL. CANDIDATO

Num. 44771078 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 24/10/2025 14:18:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102414185888600000043708736
Número do documento: 25102414185888600000043708736
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 24/10/2025 18:45:33
AO CARGO DE VEREADOR. DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO. RECURSOS ORIUNDOS
DO FEFC. PARTIDOS DIVERSOS. IRREGULARIDADE. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE
MILITÂNCIA. CONTRATOS GENÉRICOS. DESPESA CUSTEADA COM RECURSOS DO FEFC
NÃO COMPROVADA. DEVOLUÇÃO DE VALORES. CONTAS DESAPROVADAS. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de Recurso Eleitoral interposto em face da sentença proferida pelo Juízo da 18ª Zona
Eleitoral de Jaguariaíva, que desaprovou as contas do candidato eleito ao cargo de vereador, no
município de Jaguariaíva, relativas às Eleições de 2024, e determinou o recolhimento do valor de
R$ 9.650,00 ao Tesouro Nacional.
1.2 O recorrente alegou a ausência de vedação normativa ao repasse de recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha - FEFC por candidatos coligados para eleição
majoritária. Em relação à contratação de serviços de militância, argumentou que o caráter
itinerante dessas atividades inviabiliza o detalhamento de local e de jornada nos contratos
apresentados, e que se utilizou dos valores de mercado na região como parâmetro para os
serviços contratados. Requereu a aprovação das contas com ressalva, e o afastamento da
determinação de recolhimento de valores.
1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo desprovimento do recurso,
fundamentando que as irregularidades constatadas possuem gravidade suficiente a ensejar a
desaprovação das contas.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 Há duas questões em discussão: i) se o repasse de recursos do FEFC por candidato de partido
diverso, ainda que os partidos estejam coligados para pleito majoritário, configura irregularidade; ii)
se a ausência de detalhamento nos contratos de militância impede a comprovação dos gastos
eleitorais custeados com recursos público.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 Sobre a primeira questão, a Resolução TSE nº 23.607/2019 veda o repasse de recursos do
FEFC entre candidatos ou partidos não pertencentes à mesma legenda na eleição proporcional,
ainda que coligados no pleito majoritário, nos termos do art. 17, §2º e §2º-A.
3.2 A Jurisprudência do TSE e do TRE-PR confirma que a única possibilidade de transferência de
recursos recebidos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC por candidatos à
majoritária para candidatos à proporcional seria na hipótese de pertencerem aos mesmos partidos
políticos.
3.3 No caso dos autos, a doação estimável de R$ 650,00, oriunda de recursos do FEFC, foi
realizada pelo candidato a vice-prefeito Reginaldo Aparecido Cheirubim, filiado ao Partido Social
Democrático - PSD, ao recorrente, filiado ao Partido Liberal - PL. Embora os partidos estejam
coligados para a eleição majoritária, a vedação se aplica porque os candidatos são filiados a
agremiações diversas.
3.4 Essa irregularidade enseja o recebimento de recursos de fonte vedada, sendo devido o
recolhimento do valor correspondente a R$ 650,00 ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 17,
§2º, §2º-A e §9º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
3.5 Em relação à irregularidade apontada na contratação de serviços de militância, a legislação
eleitoral exige que os contratos com pessoal, custeados pelo FEFC, possuam detalhamento do

Num. 44771078 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 24/10/2025 14:18:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102414185888600000043708736
Número do documento: 25102414185888600000043708736
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 24/10/2025 18:45:33
local de trabalho, horas trabalhadas, atividades executadas e justificativa dos valores contratados,
conforme art. 35, §12, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
3.6 No caso dos autos, não houve o detalhamento dos contratos de serviço de militância conforme
determina a legislação eleitoral, o que inviabiliza a comprovação dessa despesa e impõe a
devolução dos valores ao Tesouro Nacional do valor correspondente a R$ 9.000,00.
3.7 Há que se concluir, portanto, pela manutenção da sentença que desaprovou as contas, eis que
a irregularidade perfaz o montante de R$ 9.650,00 correspondente a 95,64% do total arrecadado
na campanha eleitoral do prestador de contas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se a sentença que desaprovou as contas
de candidato eleito ao cargo de vereador no município de Jaguariaíva, nas Eleições de 2024, e
determinou o recolhimento de R$ 9.650,00 ao Tesouro Nacional.
Tese de julgamento: 1. A doação estimável em dinheiro, oriunda de recursos do FEFC, realizada
entre candidatos pertencentes a partidos diversos, ainda que coligados no pleito majoritário, é
vedada pela legislação eleitoral; 2. A ausência de detalhamento dos serviços prestados nos
contratos de serviços de militância inviabiliza a comprovação dos gastos eleitorais e impõe a
devolução dos valores ao Tesouro Nacional"
Dispositivos relevantes citados: Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 17, §§ 2º, 2º-A e 9º; Lei nº
9.504/1997, art. 16-C.
Jurisprudência relevante citada: TSE, REsp nº 060018015, Relatora Min. Cármen Lúcia, DJE de
02/08/2023; TRE-PR, PRE nº 060305755, Relator Des. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes Do
Amaral, DJE de 27/03/2023.
(TRE/PR - RECURSO ELEITORAL nº060032916, Acórdão, Des. Eleitoral Anderson Ricardo
Fogaça, Publicação: DJE - DJE, 03/02/2025).
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA FEDERAL. ATRASO NA ENTREGA
DE RELATÓRIO FINANCEIRO DE CAMPANHA. UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDO
PARTIDÁRIO E DO FEFC. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL SEM DETALHAMENTO.
CONTRATAÇÃO INDIRETA DE PESSOAL SEM IDENTIFICAÇÃO DO QUANTITATIVO DE
PRESTADORES DE SERVIÇO. OMISSÃO DE RECEITAS E GASTOS. SOBRA DE CRÉDITOS
DO FACEBOOK. LOCALIZAÇÃO DE NOTA FISCAL EMITIDA PARA O CNPJ DA CAMPANHA.
OMISSÃO DE DOAÇÃO ESTIMÁVEL. CONTA BANCÁRIA NÃO REGISTRADA NO SISTEMA
SPCE. DIVERGÊNCIA ENTRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL E FINAL. GASTOS NÃO
DECLARADOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. RECOLHIMENTOS AO TESOURO
NACIONAL. CONTAS DESAPROVADAS.1. O atraso na entrega dos relatórios financeiros, não
necessariamente, conduz à desaprovação. É possível a aposição de ressalva, sobretudo quando a
doação provém do próprio partido e o atraso foi por poucos dias.2. O prestador de contas deve
comprovar a correta utilização e destinação dos recursos públicos, sejam decorrentes do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha ou Fundo Partidário. A contratação de pessoal deve
atender ao art. 35, §12, cujo teor exige informações detalhadas acerca do local de trabalho, horas
trabalhadas, atividades executadas, justificativa do preço contratado.3. É possível a contratação
indireta de pessoal para atividade de militância e mobilização de rua, desde que seja possível
aferir o quantitativo de prestadores de serviço, bem como identificar integralmente os prestadores,
os locais de trabalho, as horas trabalhadas, a especificação das atividades executadas e a
justificativa do preço contratado.4. A identificação de gastos de natureza eleitoral que foram pagos
com recursos que não transitaram pelas contas específicas de campanha, configura irregularidade
na despesa e utilização de recursos de origem não identificada, ensejando a necessidade de

Num. 44771078 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 24/10/2025 14:18:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102414185888600000043708736
Número do documento: 25102414185888600000043708736
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 24/10/2025 18:45:33
recolhimento do valor correspondente ao Tesouro Nacional nos termos do art. 32, §§ 2º e 3º, da
Res. TSE nº 23.607/2019.5. A não comprovação da utilização dos créditos com impulsionamento
constitui sobra financeira, na forma do art. 35, §2º, da Resolução TSE 23.607/19. O saldo
remanescente de impulsionamento não utilizado, pago com recursos do fundo partidário, por se
tratar de sobra de campanha, deve ser recolhido ao partido político.6. A identificação de notas
fiscais eletrônicas configura irregularidade e utilização de recursos de origem não identificada.
Eventual desconstituição está condicionada ao pedido de cancelamento da nota fiscal, nos termos
do art. 59 da Res.TSE nº 23.607/2019.7. A divergência entre a informação lançada pelo doador e
donatário, quando possível confirmar a origem da doação, não prejudica a transparência das
contas.8. Omissão de contas bancárias na prestação de contas pode ser considerada falha formal,
quando não impede a análise dos extratos bancários. Ressalva.9. Divergência na movimentação
financeira, bem como omissão de despesas na prestação de contas parcial constituem vícios que
podem prejudicar a atividade fiscalizatória da Justiça Eleitoral. Trata-se de obrigação do prestador
lançar no sistema SPCE todas as receitas e despesas, bem como atender aos prazos previstos na
Res. TSE nº 23.607/2019.10. Contas desaprovadas. Determinação de recolhimentos ao Tesouro
Nacional e ao partido político.
(TRE/PR - PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060352094, Acórdão, Des. Luiz Osorio
Moraes Panza, Publicação: DJE - DJE, 25/04/2024).

O argumento do recorrente no sentido de que a controvérsia debatida nos autos é meramente
documental sobre o grau de detalhamento não prospera.
Veja-se que todas as declarações foram firmadas somente após a prolação da sentença e não
possuem o condão de suprir as falhas apontadas, uma vez que foram apresentadas tão somente
com o objetivo de superar as irregularidades, não havendo razão para que tais informações não
constassem dos contratos originais.
Nessa senda, não é admissível que declarações unilaterais, desprovidas de fé pública, e
documentos firmados extemporaneamente, significativamente após a realização do pleito de
2024, sejam utilizados para regularizar despesas eleitorais ocorridas na campanha encerrada há
seis meses.
Nesse sentido é a jurisprudência desta e. Corte Eleitoral:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607.
ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS. ATRASO. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS.
APOSIÇÃO DE RESSALVA. COMPROVAÇÃO DE GASTOS ELEITORAIS. MILITÂNCIA.
AUSÊNCIA DE DETALHAMENTO. RECURSOS PÚBLICOS. RESTITUIÇÃO. INAPLICABILIDADE
DO
PRINCÍPIO
DA
PROPORCIONALIDADE
E
RAZOABILIDADE.
DESAPROVAÇÃO.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
PARCIAL.
INCONSISTÊNCIA.
PONDERAÇÃO
DAS
CIRCUNSTÂNCIAS. APOSIÇÃO DE RESSALVA. DÍVIDA DE CAMPANHA. AUSÊNCIA DE
ASSUNÇÃO PELO PARTIDO. IRREGULARIDADE. CONTAS DESAPROVADAS.
1. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja, necessariamente, a desaprovação das
contas, cabendo a análise de cada caso específico pelo órgão julgador.
2. Considerando as peculiaridades do caso, na qual a transparência das contas não foi afetada, a
irregularidade verificada constitui-se apenas em vício de natureza formal, suprido mediante a
aposição de ressalva.

Num. 44771078 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 24/10/2025 14:18:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102414185888600000043708736
Número do documento: 25102414185888600000043708736
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 24/10/2025 18:45:33
3. Em se tratando de gastos com pessoal, a regularidade da despesa está condicionada ao
detalhamento do serviço prestado e sua confirmação pelo prestador de serviços. Inteligência arts.
35, § 12, 53, inciso II, ‘c’ e 60, § 2º da Resolução do TSE nº 23.607/2019.
4. O atraso na entrega da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não
corresponda à efetiva movimentação de recursos não enseja, necessariamente, a desaprovação
das contas, cabendo a análise de cada caso específico pelo órgão julgador.
5. O descumprimento dos prazos previstos legalmente deve ser justificado, não se aceitando o
simples argumento de que tais dados foram afinal contemplados na prestação de contas final,
devendo ser ponderadas circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas das
contas. Inteligência do artigo 47, § 6º, da Resolução TSE 23.607/2019.
6. A existência de dívidas de campanha sem a assunção da dívida pelo partido político e a
expressa anuência dos credores, nos termos do artigo 33, §§ 2º e 3º c/c art. 34 da Resolução TSE
nº 23.607/2019, é falha grave que pode comprometer a regularidade das contas.
7. Considerando o elevado percentual que as irregularidades representam em comparação com os
valores movimentados na campanha, tem-se por inaplicáveis ao caso os princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, para fins de aprovar as contas com ressalvas.
8. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
(TRE-PR, Prestação de Contas nº 0603614-42.2022.6.16.0000, Relª. Desª. Claudia Cristina
Cristofani, j. 12/12/2023)

COMPROVAÇÃO DE GASTOS ELEITORAIS. NOTA FISCAL. AUSÊNCIA. MILITÂNCIA.
CONTRATO RASURADO E APÓCRIFO. NÃO COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE.
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. APLICAÇÃO. RECURSOS
PÚBLICOS. RESTITUIÇÃO. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
1. A prestação de contas deve vir acompanhada de documentos fiscais que comprovem a
regularidade dos gastos eleitorais realizados com recursos do Fundo Partidário e com recursos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC).
2. Em se tratando de gastos com pessoal, ainda que comprovado o pagamento a destinatário
identificado, a regularidade da despesa está condicionada ao detalhamento do serviço prestado e
sua confirmação pelo prestador de serviços. Inteligência arts. 35, § 12, 53, inciso II, ‘c’ e 60, § 2º
da Resolução do TSE nº 23.607/2019.
3. Ausente a assinatura do prestador de serviços no recibo e/ou contrato, bem como havendo
rasura, não há a devida demonstração da destinação dos recursos públicos, ensejando sua
restituição, nos termos do art. 79, §§ 1º e 2º da Resolução do TSE nº 23.607/2019.
4. É possível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade quando o valor da
irregularidade atinge percentual inferior a 10% do total de recursos movimentados na campanha,
sendo, ainda, inferiores a R$ 1.064,00. Precedentes do TSE.
5. Contas aprovadas com ressalva, com determinação de restituição de valores ao Tesouro
Nacional.
(TRE-PR, Prestação de Contas nº 0602448-72.2022.6.16.0000, Relª. Desª. Claudia Cristina
Cristofani, j. 10/07/2023)

Num. 44771078 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 24/10/2025 14:18:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102414185888600000043708736
Número do documento: 25102414185888600000043708736
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 24/10/2025 18:45:33

Como visto, não houve a superação da irregularidade, que é grave e corresponde a 93,24% dos
recursos financeiros movimentados, pois não restou comprovada o emprego dos recursos na
campanha e a efetiva ocorrência da prestação de serviços pelos contratados na época da
campanha eleitoral. A regularidade do gasto está condicionada à idoneidade da documentação
apresentada que ateste o serviço prestado, com intuito de possibilitar a devida fiscalização da
correta utilização dos recursos públicos.
Forte nestes fundamentos, imperioso o desprovimento do recurso eleitoral interposto para o fim
de se manter hígida a sentença de 1º grau que desaprovou com ressalvas as contas da
prestadora e a determinação do recolhimento de R$ 4.825,00 (quatro mil oitocentos e vinte e
cinco reais) ao Tesouro Nacional.

CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto por
CAROLINA ALMEIDA DE CAMPOS para manter íntegra a sentença que desaprovou as contas
apresentadas, mantendo o recolhimento do valor de R$ 4.825,00 (quatro mil oitocentos e vinte e
cinco reais) ao Tesouro Nacional.
É como voto.

TATIANE DE CÁSSIA VIESE
DESA. ELEITORAL
Relatora

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600305-
59.2024.6.16.0059 - Rolândia - PARANÁ - RELATORA: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA
VIESE - RECORRENTE: CAROLINA ALMEIDA DE CAMPOS - Advogados da RECORRENTE:
PEDRO HENRIQUE RIBEIRO EZIQUIEL - PR119035, ARNO ANDREAS GIESEN - PR5324,
EDUARDO ACYR GIESEN - PR106220 - RECORRIDO: JUÍZO DA 059ª ZONA ELEITORAL DE
ROLÂNDIA PR
DECISÃO

Num. 44771078 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 24/10/2025 14:18:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102414185888600000043708736
Número do documento: 25102414185888600000043708736
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 24/10/2025 18:45:33
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto da relatora.
Presidência da excelentíssima senhora desembargadora federal Gisele Lemke. Participaram do julgamento
os eminentes julgadores: os desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa
Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 23.10.2025